Tribunal: TJDFT
Processo: 0729442-18.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu em face do acórdão que indeferiu o seu recurso inominado.
2. Alega o embargante que houve omissão no acórdão no tocante à impossibilidade de declaração de inexistência de débito em sede de tutela de urgência. Defende que tal matéria é questão de mérito e que a suspensão das cobranças e a exclusão do nome do embargado dos cadastros de inadimplentes, em sede de tutela de urgência, antecipou indevidamente os efeitos do mérito. Alega, ainda, que o acórdão tratou de forma superficial sobre a reversibilidade da medida, não abordando os prejuízos financeiros desproporcionais e o enriquecimento ilícito do embargado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.022 do CPC), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
5. No caso, o embargante se insurge contra suposto vício na concessão da tutela de urgência. Entretanto, compulsando os autos, verifica-se que em nenhum momento houve pedido ou concessão de tutela de urgência. Esse assunto não foi tratado no recurso inominado e, muito menos, no acórdão proferido por esta Turma Recursal. Resta, portanto, evidenciada a inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, não devendo o recurso ser conhecido.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos não conhecidos.
7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.